Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e desprovida.